Tribunal: TJSP
Processo: 0014538-44.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Descabimento – Fatos devidamente comprovados e que constituem desobediência e desrespeito – Perda de 1/3 dos dias remidos calcada na gravidade dos fatos – Interrupção do lapso para progressão de regime arrimada na súmula no 534, do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014538-44.2019.8.26.0996, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALEKSANDRO SALES BORGES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014538-44.2019.8.26.0996 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/5
Agravo em Execução Penal n.o 0014538-44.2019.8.26.0996
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Aleksandro Sales Borges
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Gabriel Medeiros
Voto n.o 32484
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE Pleito de
absolvição ou desclassificação
Descabimento
Fatos
devidamente comprovados e que constituem desobediência e
desrespeito Perda de 1/3 dos dias remidos calcada na gravidade
dos fatos
Interrupção do lapso para progressão de regime
arrimada na súmula no 534, do STJ Decisão incensurável
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
Aleksandro
Sales
Borges,
contra
decisão
que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção
do lapso para progressão de regime (fls. 90/92).
Pretende a Defensoria Pública a absolvição do
sentenciado ou a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média. Subsidiariamente, almeja a redução dos dias
remidos declarados perdidos, alegando inidoneidade da
fundamentação (fls. 03/11).
Apresentadas contrarrazões (fls. 15/22), a decisão
foi mantida (fls. 23) e o Ilustre Procurador de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 100/103).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014538-44.2019.8.26.0996 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/5
Sem razão a agravante.
Verte da comunicação de evento que, durante
procedimento de revista, o agravante não obedeceu à ordem
de tirar as roupas, dizendo “essa cadeia está de tiração”.
Acrescentou o preso ao agente de segurança penitenciária,
quando da insistência para que cumprisse a determinação,
que já havia ajudado a “quebrar” uma cadeia no interior e
poderia mandar “quebrar” aquele presídio, porque seria do
Primeiro Comando da Capital (fls. 25).
Em suas declarações, Aleksandro negou a prática
dos fatos (fls. 53), porém, ambos os agentes de segurança
penitenciária corroboraram, em uníssono, que os fatos se
deram precisamente como descritos na comunicação de
evento, vale dizer, o sentenciado não cumpriu a ordem
recebida e ainda bradou que “quebraria” a cadeia porque era
do PCC (fls. 41/42 e 43/44).
E, por oportuno, impende destacar que, não há
nada nos autos que aponte a intenção de os referidos
servidores prejudicarem o agravante. Ao revés, por serem
agentes públicos cujas funções se ligam umbilicalmente à
segurança pública, aos seus depoimentos deve ser conferido
relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente
envolvidos
no
evento
não
merecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014538-44.2019.8.26.0996 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/5
credibilidade,
porquanto
foram
uníssonas
e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
Como se vê, a conduta do sentenciado se amolda
perfeitamente à falta disciplinar de natureza grave, consistente em desobediência aos agentes, além de
desrespeito ao intimida-los, motivo pelo qual não há que se
falar em absolvição, nem desclassificação porque tais fatos
superam, em muito, a mera atuação inconveniente.
Quanto ao mais, não assiste razão à defesa, que
confunde ausência de fundamentação com poder de síntese,
na medida em que, embora concisamente, o douto magistrado
apontou o fundamento que o levou a determinar a perda dos
dias remidos no máximo legal, lastreando-se, para tanto, na
gravidade da infração, atendendo-se, assim, à isonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014538-44.2019.8.26.0996 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/5
Nessa esteira:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Remição
de
pena.
Sentenciado alega ausência de fundamentação para
justificar a perda dos dias remidos no patamar
máximo, requerendo que a perda se opere no grau
mínimo. Impossibilidade. Decisão sucinta, mas bem
fundamentada.
Juízo
da
Execução
justificou
de
maneira devida a perda dos dias remidos no patamar
de 1/3, considerando, para isso, a gravidade das
condutas praticadas. Agravo não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7008955-51.2016.8.26.0482;
Relator (a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 02/08/2017)
Finalmente,
a
interrupção
do
lapso
para
progressão de regime encontra arrimo na súmula no 534, do
Superior Tribunal de Justiça e sequer foi atacada pela defesa.
Nada, portanto, que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator